Tribunal: TJES
Processo: 0000704-09.2017.8.08.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000704-09.2017.8.08.0005
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RONDINELI NOGUEIRA ESTEVAM
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – NÃO CABIMENTO – DOSIMETRIA – ART. 155, §1º DO CP NÃO SE APLICA AO FURTO EM SUA FORMA QUALIFICADA – AFASTAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O STJ quando do julgamento do Tema Repetitivo 1.087 fixou a tese de que a “causa de aumento prevista no §1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§4º)”. Recurso parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000704-09.2017.8.08.0005

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RONDINELI NOGUEIRA ESTEVAM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RENATA CRISTINE ROSEIRA - ES16443-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia:

Revelam os autos que o denunciado subtraiu uma peça de mortadela, uma peça de mussarela, R$ 80,00 (oitenta reais) em moedas, 13 (treze) caixas de bombons, 09 (nove) requeijões de barra da Cavil; 11 (onze) queijos da roça; 16 (dezesseis) Kinder Ovo; uma peça de apresuntado; 09 (nove) pacotes de Sazon; 24 (vinte e quatro) caixas de caldo Knor; 75 (setenta e cinco) bombons serenata; 02 (duas) caixas de Trident; 12 (doze) preservativos; 03 (três) pacotes de sacola plástica; 01 (um) energético, colocou os produtos em sacos plásticos e os deixou no beco.

Consta, ainda, que o denunciado fez uma primeira viagem com os produtos objetos do furto e os entregou na casa de Roseli e de João Paulo.

Extrai-se dos autos que o denunciado voltou até o local do crime para pegar o resto dos objetos, momento em que a vítima chegou e encostou o veículo próximo à padaria.

Exsurge dos autos que, enquanto a vítima entrou no portão da padaria e o trancou, o denunciado correu até onde estavam alguns socos com produtos furtados e pegou o saco que estava com treze caixas de bombons e as moedas que estavam em uma sacola e saiu correndo sentido a rua do Campo e foi para casa da pessoa conhecida por Bexiguento.

Segundo o apurado, o denunciado vendeu os bombons para a pessoa de Joeber, filho do Picolé, em troca de pedra de crack, e o restante dos objetos passou para .Roseli e João Paulo a fim de pagar dívida de crack.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 155, §1º e §4º, I e II do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 07 (sete) meses de reclusão e ao pagamento de 36 (trinta e seis) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

Inicialmente, requer a defesa o reconhecimento do princípio da insignificância, com a consequente absolvição do apelante.

Ao me debruçar sobre os autos entendo que não deve ser acolhida a pretensão defensiva, pelos motivos que a seguir exponho.

Inicialmente cumpre esclarecer que em consulta aos Sistemas E-JUD e INFOPEN foi possível constatar que o paciente responde a 11 (onze) ações penais, além de ostentar 09 (nove) condenações.

A jurisprudência já pacificou entendimento no sentido de, para que haja aplicação do princípio da insignificância é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: mínima ofensividade da conduta praticada, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso em tela não restou demonstrado o preenchimento de todos os requisitos, eis que o comportamento do acusado possui alto grau de reprovabilidade, ante a dedicação do mesmo às atividades criminosas, evidenciada pelas inúmeras condenações e ações penais em que o mesmo vem sendo processado.

Nesse sentido, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. DELITO COMETIDO COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E EM CONCURSO DE AGENTES. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES. RES FURTIVA. VALOR. AFERIÇÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não há como se afirmar o desinteresse estatal à repressão da conduta praticada pelo Agravante, já que o delito de furto foi perpetrado mediante concurso de agentes e rompimento de obstáculo. E, segundo a jurisprudência desta Corte, "a prática do delito de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de agentes, caso dos autos, indica a especial reprovabilidade do comportamento e afasta a aplicação do princípio da insignificância" (HC 351.207/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe 01/08/2016).
2. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que "a reiteração delitiva tem sido compreendida como obstáculo inicial à tese da insignificância, por evidenciar maior grau de reprovabilidade da conduta do acusado, ressalvada excepcional peculiaridade do caso penal" (AgRg no AREsp 904.286/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 07/12/2016).
3. Não houve avaliação do valor dos bens furtados, o que obsta a análise do pleito de aplicação do princípio da insignificância, pela aplicação da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.(STJ - AgRg no AREsp: 1727520 TO 2020/0171789-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 20/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021)

Desse modo, entendo que a conduta do réu possui alta reprovabilidade e permitir a aplicação do princípio da insignificância pode significar um estímulo à prática de delitos, pois conforme se extrai dos autos o acusado vem reiterando práticas criminosas.

Nessa vertente, afasto a tese defensiva do princípio da insignificância.

Em continuidade, busca a defesa a redução da pena imposta.

Noto que a pena-base foi fixada em 03 (três) anos de reclusão diante da valoração negativa de 03 (três) circunstâncias judiciais devidamente valoradas e fundamentadas.

Incidiram corretamente as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, motivo pelo qual foi a pena reduzida, sendo fixada em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Incidiu ao caso a causa de aumento do art. 155, §1º do CP.

Contudo, como bem pontuado pelo magistrado de primeira instância o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento quando do julgamento do Tema Repetitivo 1.087 a tese de que “causa de aumento prevista no §1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§4º)” (STJ - HC: 747967 SC 2022/0175443-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2022).

Assim, afasto a causa de aumento do art. 155, §1º do CP.

O magistrado ainda aumentou a pena em 1/6, diante do emprego de escalada na empreitada criminosa.

Assim, a pena fica estabelecida em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, a qual torno definitiva.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.

É como voto.

17 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)